Tribunal: TJMT
Processo: 0007724-41.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007724-41.2015.8.11.0004
APELANTE: ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, JULIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roberto Ângelo de Farias, Júlio Cézar Gomes dos Santos e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa - Cód.n. 206933, julgou procedentes os pedidos iniciais.
O Apelante Júlio César Gomes dos Santos (id. 44495460) pretende a redistribuição do feito à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pelo fato de a ela ter sido distribuído o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004, com a finalidade de se evitar julgamento contraditório.
É o que merece registro. Decido.
Da análise dos autos, observo que, à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, foram distribuído distribuídos o RAC n. 45785/2018 e o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004, este último, posterior, na data de 31/05/2019, atinente a processos conexos ao presente feito, na medida que contém os mesmos fatos e fundamentos, diferenciando-se somente quanto as empresas beneficiárias da doação, sendo que, o presente Recurso, foi a mim distribuído na data de 23/09/2019, ou seja, depois daqueles.
Assim, incide, na espécie, a disposição do parágrafo único do artigo 930 do CPC, ao estabelecer que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Logo, deve o presente Recurso ser a ela distribuído, ante a ocorrência da prevenção, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Por tais considerações, determino a redistribuição do presente Recurso à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos da norma processual acima transcrita.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.